Tribunal: TJMT
Processo: 1063698-40.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063698-40.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empreitada]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BIANCA MORAES DA SILVA - CPF: 054.267.721-00 (RECORRENTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), LAISY GABRIELA VIEIRA STEFFLER - CPF: 053.607.291-47 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1063698-40.2024.8.11.0001
.

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: BIANCA MORAES DA SILVA.

Recorrida: ÁGUAS CUIABAÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/06/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO . DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DO RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

A decisão agravada foi expressa ao consignar que o recurso inominado interposto por ÁGUAS CUIABÁ S/A não foi conhecido em razão da ausência de comprovação do recolhimento do preparo, circunstância que caracteriza a deserção, conforme previsão expressa do artigo 42, §1o, da Lei 9.099/95.

3.

Diferentemente do que sustenta a agravante, o documento de ID 266400311, apontado como comprovante de pagamento do preparo, refere-se a outro recurso, manejado pela parte adversa, conforme verificado na análise dos autos. Em nenhum momento restou comprovado que a agravante tenha promovido o recolhimento regular do preparo recursal exigido para o processamento do seu recurso.

4.

Ademais, é ônus da parte recorrente comprovar o efetivo recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, mediante juntada do comprovante válido e individualizado, de forma inequívoca, o que não ocorreu no caso em apreço.

5.

O argumento de que o sistema eletrônico teria falhado ou de que a guia apresentada seria suficiente não merece prosperar, visto que a responsabilidade pelo correto recolhimento e comprovação recai exclusivamente sobre a parte recorrente, não havendo nos autos qualquer elemento capaz de afastar a presunção de regularidade da decisão agravada.

6.

Por fim, não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação ao contraditório, visto que a decisão observou estritamente a legislação processual aplicável e garantiu à parte o direito ao contraditório, que agora exerce por meio deste agravo interno.

7.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELA PROMOVENTE – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL E EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA ASTREINTES PELA PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO PELA PARTE PROMOVENTE – RECURSO DESERTO – JUNTADA DE FATURAS COM PREVISÃO DE DÉBITO EM CONTA SEM INDICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA – IMPUGNAÇÃO PELA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MULTA ASTREINTES FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA PROMOVENTE NÃO CONHECIDO – RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO.

A multa “astreintes” destina-se a garantia da eficácia do provimento judicial. Não tendo a promovida comprovado que realizou a baixa, bem como não havendo qualquer abusividade no valor, entendo que deve a multa deve ser mantida na quantia fixada pelo magistrado “a quo”.

A parte promovente deixou de recolher o preparo recursal, bem como não apresentou qualquer manifestação, sendo decretada a deserção.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As faturas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova, ainda mais quando devidamente impugnadas pela promovente.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso da parte promovente não conhecido por ausência de recolhimento do preparo.

Recurso da parte promovida desprovido.”
(N.U 1024415-49.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).

8.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

9.

Agravo interno não provido.

10.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025